Tribunal: TJMT
Processo: 1023492-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023492-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LAUSIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 298.147.661-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
–– PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS -

MEDIDA SATISFATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão não está amparada pela relevância ou mesmo risco de prejuízo irreparável, por se tratarem de argumentos relativos ao mérito da demanda, bem como por se tratar de medida satisfativa que esvaziaria o mérito da ação. Assim, os argumentos não dão subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023492-55.2022.8.11.0000- CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: LAUSIO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido Indenizatório ajuizada em face de LAUSIO FERREIRA DA SILVA, que indeferiu tutela de urgência para suspender imediatamente o pagamento dos alugueis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do contrato.

A agravante sustenta que há inadimplência do agravado ao se recusar a autorização para demolição das construções irregulares, caracterizando inadimplemento contratual; assim, o agravado recebe os pagamentos previstos no contrato, sem a devida contrapartida (aceitar e necessariamente autorizar a “solução técnica” apresentada pela Agravante e não impedir a sua implementação; não restou alternativa à ora Agravante que não ajuizar a demanda de origem visando à resolução do contrato tendo em vista o seu inadimplemento pelo Agravado, requerendo, inclusive e em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência, determinando-se a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do contrato, como decorrência do instituto da exceção do contrato não cumprido; fundamenta “após uma série de vistorias no imóvel e de checagem junto aos órgãos administrativos competentes acerca de possíveis alternativas para superação dos problemas ali detectados, convocou reunião entre as Partes, ocasião em que comunicou ao Agravado que a única “solução técnica” para a correção dos danos do imóvel seria a demolição das ampliações construtivas irregularmente realizadas, com o retorno das construções ao seu formato e concepção originais; reunião esta que foi efetivamente realizada em 17/6/2020”; elenca a necessidade de suspensão dos pagamentos não havendo irreversibilidade; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinada a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais devidos por força da cláusula 1.2 do contrato; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória c/c Pedido Indenizatório ajuizada em face de LAUSIO FERREIRA DA SILVA, que indeferiu tutela de urgência para suspender imediatamente o pagamento dos alugueis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do contrato.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E PEDIDO LIMINAR, para determinar em sede de liminar suspender imediatamente o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do CONTRATO, recebo-o na forma do art. 300 do CPC. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, cumpre registrar que embora sensível aos argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela a fim de determinar a suspender imediatamente o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais previstos na cláusula 1.2 do CONTRATO,

entendo que tal medida se confunde com o mérito e deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, entendo ser prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo, sob pena de uma decisão arbitrária. A propósito, de recente decisão extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – NATUREZA DE URGÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL – MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO DE PAREDES EDIFICADAS NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO ORIGINAL, À CUSTA DA CONSTRUTORA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Havendo risco de a decisão interlocutória ocasionar prejuízo grave à parte recorrente, não há razão para apreciar o recurso pela via do agravo retido. Ausentes os requisitos previstos no artigo 273, “caput”, do Código de Processo Civil – verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca – afigura-se impossível à antecipação da tutela. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (exegese do art. 273, §2o, do CPC). (AI 61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, publicado no DJE 24/08/2015). DESSA FORMA, rejeito a tutela”.

Pretende a agravante que sejam suspensos os pagamentos
dos aluguéis e taxas condominiais mensais devidos por força da cláusula 1.2 do contrato, contudo, n
ão há relevância ou mesmo risco de prejuízo irreparável nas alegações, por se tratarem de argumentos relativos ao mérito da demanda, bem como por se tratar de medida satisfativa que esvaziaria o mérito da ação.

Assim, os argumentos não dão subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano.

Dispõe o artigo 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse passo, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, na obra Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542: “
os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada”.

Não se está a negar o seu direito, porém, a título de tutela antecipada de urgência entendo não estarem presentes os requisitos, até porque se trataria de medida satisfativa sem a ampla defesa e o contraditório.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução obrigação de fazer –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo
”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023